Tribunal: TCU
Processo: 005.189/2018-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1026/2021-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei no 8.443/1992 c/c os artigos 143, inciso III, e 250, inciso III, e § 1o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em acolher as razões de justificativa apresentadas por Gilberto Massucheto e acolher, parcialmente, as razões de justificativa apresentadas por José da Silva Tiago, com a ciência e o encaminhamento abaixo, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.189/2018-7 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Gilberto Massucheto (XXX.036.619-XX) e José da Silva Tiago (XXX.172.641-XX) 1.2. Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.7. Representação legal: Marcelo Beal Córdova (14264/OAB-SC) 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1 dar ciência ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT acerca do descumprimento do inc. I do art. 4o da Portaria 488/2012-DNIT/DG pela Superintendência Regional do DNIT no Estado do Paraná; e 1.9. encaminhar estes autos à Secretaria de Recursos, para prosseguimento da análise do pedido de reexame interposto pelo DNIT (peça 44).